Tribunal: TJDFT
Processo: 0723798-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723798-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BORGES DE PINA AMORIM, JULIANA ROMANO TRONCOSO CHAVES AGRAVADO: LUIZ BRAILE DA COSTA E SILVA SABINO, DALVA HELENA FRIGULHA, BLOCO IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FRANCISCO BORGES DE PINA AMORIM e JULIANA ROMANO TRONCOSO CHAVES nos autos de ação de conhecimento (0724553-95.2023.8.07.0001). Na origem, o juiz do feito indeferiu a tutela provisória de urgência em caráter liminar e sem a oitiva dos réus a qual visava: 1) determinar a obrigação de deposito em juízo do valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) e o bloqueio da matrícula do imóvel remanescente da ré matrícula de número: 911 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até a regularização da matrícula; 2) subsidiariamente, determinar a averbação da existência da presente ação na matrícula supramencionada, através de ofício eletrônico ao cartório de registro de imóveis competente. Em apertada síntese, os recorrentes sustentam que o instrumento particular de promessa de compra e venda foi assinado por pessoa jurídica sem poderes para assinatura do contrato e que o imóvel não possui as medidas declaradas na matrícula. No mérito, pleiteiam pela declaração de nulidade do instrumento particular de compra e venda, condenação à devolução do valor pago a título de arras e indenização por danos materiais e morais. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo juntado aos IDs 47930662 e 47930663, dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela pretendida. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, verifico que o objetivo principal da ação de conhecimento ajuizada é a declaração de nulidade da promessa de compra e venda celebrada entre as partes, com a consequente devolução do valor pago a título de arras (R$ 104.000,00) e a indenização dos autores, ora agravantes, em danos materiais e morais. Os agravantes não manifestaram o desejo de concluir as negociações e celebrar o contrato de compra e venda, mas tão somente desejam ver declarado nulo o instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel objeto de negociação. Dessa forma, apesar de ter surgido a partir das negociações do imóvel, a lide não tem como objetivo a entrega deste aos autores, portanto não há motivos para o bloqueio da matrícula do imóvel, tampouco para anotação da existência do processo judicial principal a fim de resguardar o imóvel e impedir sua venda. Não foi demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação pelos recorrentes, pois não há indícios de que os réus-agravados estejam dilapidando o patrimônio pessoal a fim de obstar a entrega do numerário. Há, tão somente, divergência de entendimento a ser solucionada durante o transcurso processual. Ademais, a venda do imóvel não obsta o prosseguimento desta demanda, mas poderá contribuir para a satisfação da pretensão autoral caso o seu pedido seja julgado procedente nos autos da demanda principal, uma vez que o pleito, além de declaratório, visa a condenação a entrega de quantia certa. Ainda, o processo está em fase inicial de conhecimento, e não foram apresentadas razões para a adoção de medidas constritivas de maneira precoce. Neste quadro, não demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, é o caso de negar a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. À Secretaria para que retire a anotação de “Juízo 100% Digital”, pois não houve o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F